Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-31.2024.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituitória. Sentença de parcial procedência. Apelo das partes. Aquisição de lote de terreno. Contrato celebrado antes do advento da Lei no 13.786/18. Ausência de justificativa para permitir a retenção dos valores pagos no patamar máximo admitido pela jurisprudência, ainda mais por se tratar de lote não edificado. Retenção

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual cumulada com restituitória. Sentença de parcial procedência. Apelo das partes. Aquisição de lote de terreno. Contrato celebrado antes do advento da Lei no 13.786/18. Ausência de justificativa para permitir a retenção dos valores pagos no patamar máximo admitido pela jurisprudência, ainda mais por se tratar de lote não edificado. Retenção reduzida para 10% do valor pago pelos autores. Quantia suficiente para ressarcir a ré pelas despesas administrativas. Precedentes. Taxa de fruição incabível. Lote de terreno sem edificação. Inexistência de ocupação a ser indenizada. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Verba honorária aumentada. Apelo da ré desprovido e apelo dos autores provido.